Tribunal: TJDFT
Processo: 0737263-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737263-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RICARDO CORBUCCI PEDROSA VASCONCELOS RECORRIDO: JOSE CARLOS DA SILVA COSTA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2023 15:01:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator